Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). AUTO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nos arts. 306, § 1o, e 309, ambos da Lei no 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ou, caso já a possua, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovada a materialidade do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista a ausência de teste de etilômetro; (ii) estabelecer se houve violação ao direito ao silêncio, nos termos do Tema 1185/STF; e, (iii) determinar se há prova suficiente de que o réu conduzia o veículo e não era habilitado, incidindo no crime de direção perigosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 306, § 2o, do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios idôneos além do teste de alcoolemia, inclusive prova testemunhal e auto de constatação.
4. Depoimentos policiais firmes e coerentes, colhidos sob contraditório, são aptos a embasar decreto condenatório.
5. Constando do Auto de Prisão em Flagrante que o réu foi cientificado quanto ao direito constitucional ao silêncio, afasta-se a alegação de ofensa ao Tema 1185/STF.
6. Como a ausência de habilitação restou comprovada por consulta realizada no momento da abordagem, confirmada pelos depoimentos dos policiais em juízo, o que não foi infirmado por nenhuma prova defensiva, mantém-se a condenação pelo crime de direção perigosa.
7. Não se configura reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior à data do fato em julgamento, nos termos do art. 63 do CP, impondo-se o afastamento, de ofício, da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o e § 2o, 309 e 293; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 49, 63 e 69; CPP, arts. 158 e 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 664; TJDFT, Acórdão 2085245, 0712211-58.2024.8.07.0020, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2042104, 0002857-96.2018.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2087341, 0720160-59.2025.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.